Tribunal: STF
Processo: RE 242563
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 26/85 E LEI Nº 6.683/79. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE EXPULSÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Natureza jurídica do ato que motivou a expulsão dos
militares. Matéria fático-probatória cujo reexame é vedado nesta
instância extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.
Agravo regimental não-provido.